Tribunal: TJSP
Processo: 7001403-56.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso ministerial visando retorno do sentenciado ao cárcere para realização do exame criminológico – Requisito objetivo reconhecido – Julgamento convertido em diligência a fim de ser realizada avaliação psicossocial, para aferição do mérito do agravado - Informações dando conta de que o agravado, beneficiado com a progressão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso ministerial visando retorno do sentenciado ao cárcere para realização do exame criminológico – Requisito objetivo reconhecido – Julgamento convertido em diligência a fim de ser realizada avaliação psicossocial, para aferição do mérito do agravado - Informações dando conta de que o agravado, beneficiado com a progressão ao regime intermediário, abandonou o cumprimento de suas penas, impossibilitando a realização da diligência determinada – Fato que demonstra a necessidade de que o sentenciado permaneça por mais um período no regime fechado - Recurso ministerial provido (voto n. 43575).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001403-56.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RODRIGO DA SILVA
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial, para cassar a r. decisão que concedeu ao agravado a progressão
ao regime semiaberto. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001403-56.2019.8.26.0344 -Voto no 43575
2
VOTO No: 43575
AGRV.No: 7001403-56.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
AGTE...: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGDO...: RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão ao regime semiaberto
concedida Recurso ministerial visando retorno do sentenciado ao
cárcere para realização do exame criminológico
Requisito
objetivo reconhecido Julgamento convertido em diligência a fim
de ser realizada avaliação psicossocial, para aferição do mérito do
agravado - Informações dando conta de que o agravado,
beneficiado com a progressão ao regime intermediário, abandonou
o cumprimento de suas penas, impossibilitando a realização da
diligência determinada Fato que demonstra a necessidade de que
o sentenciado permaneça por mais um período no regime fechado
- Recurso ministerial provido (voto n. 43575).
Cuida-se de agravo em execução tirado
contra r. decisão de fls. 11/12, que deferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto formulado
pelo sentenciado.
Pretendendo
o
Ministério
Público
a
cassação da decisão ou a submissão do agravado à
avaliação psicossocial, eis que o sentenciado fora
condenado por crimes gravíssimos, ostentando longa
pena
a
cumprir
(fls.
14/21),
o
recurso
foi
contrarrazoado às fls. 33/43, e, após decisão de
manutenção às fls. 74, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls.
78/81).
Levado
à
mesa
para
julgamento
em
03.09.2019,
decidiu
a
C.
16a
Câmara,
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001403-56.2019.8.26.0344 -Voto no 43575
3
unanimidade, converter o julgamento do presente
agravo em diligência para realização da avaliação
psicossocial para aferição do mérito do agravado
(fls. 84/88); posteriormente, restou noticiado pelo
d. juízo a evasão do sentenciado, ocorrida em
02.01.2020, prejudicando a realização da diligência
determinada (fls. 104).
É o relatório.
O
recurso
ministerial
comporta
provimento.
Anota-se, por primeiro, que o agravado
foi condenado à pena total de 33 anos, 03 meses e 28
dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos
no art. 121, §2o, IV, e art. 157, §2o, I e II, por
duas vezes, tendo iniciado o cumprimento de suas
reprimendas em 02.08.2007 e tendo como TCP previsto
para 29.11.2041.
A progressão para o regime semiaberto,
contra a qual se insurge o Ministério Público, foi
concedida
em
20.05.2019,
e,
posteriormente,
sobreveio a notícia de que o sentenciado abandonou o
cumprimento
de
suas
penas,
evadindo-se
do
estabelecimento prisional (fls. 102/104), restando
prejudicada a realização da diligência determinada
(fls. 105).
Diante de tal, limitando-se a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001403-56.2019.8.26.0344 -Voto no 43575
4
análise
aos
limites
trazidos
pelo
recurso
ministerial, certo é que a gravidade dos delitos e a
longa pena são incontroversos. Tais matérias, no
entanto, mostram-se estranhas ao juízo da execução
penal, salvo exceções que, pela natureza do delito e
eventual reiteração justificariam a realização de
exame criminológico; porém, sempre de modo fundamentado nos fatores intercorrentes no
cumprimento da pena imposta.
No presente caso, da análise da conduta
do sentenciado, restou consignado que:
“o agravado registra condenação por dois crimes
de homicídio qualificado, um na forma consumada e
outro na forma tentada, no mesmo processo, onde
recebeu a pena de 21 anos e 08 meses de reclusão,
além de dois roubos qualificados com penas de 05
anos e 04 meses e 06 anos e 05 meses de reclusão.
Praticou seu primeiro delito aos 19 anos de idade
e, hoje, com 31 anos de idade, resta-lhe cumprir,
aproximadamente, 24 anos de pena. Havia sido
beneficiado com saída temporária e tornou a
delinquir, dessa vez, praticando crimes com
extrema violência (dois homicídios) onde foi-lhe
imposta pena alta, como acima relatado. Todos
esses fatores demonstram reiteração da prática
criminosa, o que em tese, autoriza questionar sua
readaptação ao convívio social. Com efeito, o
agravante está no cumprimento da 2a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001403-56.2019.8.26.0344 -Voto no 43575
5
autuada que se findará no ano de 2031, restando-
lhe ainda o cumprimento de outras duas execuções,
cujas penas somam 11 anos e 09 meses de reclusão”
(fls. 87).
Tais
circunstâncias
justificaram
a
realização da avaliação psicossocial, a fim de se
averiguar o preenchimento do requisito subjetivo
necessário
para
a
progressão;
no
entanto,
a
superveniente informação, dando conta do abandono do
sentenciado do cumprimento de suas penas, autoriza
concluir pela demonstração de indisciplina do preso
e ofensa ao sistema para sua reinserção a sociedade;
e em que pese ostente o agravado, atualmente, a
condição
de
evadido,
o
provimento
do
recurso
ministerial é de rigor, a fim de que seja cassada a
decisão que deferiu a Rodrigo a progressão ao regime
semiaberto.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso ministerial, para cassar a r. decisão que
concedeu ao agravado a progressão ao regime semiaberto.
NEWTON NEVES
Relator